Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712933-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção manejado por THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA, com fundamento no artigo 1.037, §9o e seguintes, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 41793691, que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, considerando a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169) com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014